Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO GONTIJO DA SILVA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 210958469, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0706387-54.2024.8.07.0009, proposta em face de JONAS GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA, AMANDHA AREIAS DE SOUZA e LEONARDO GOMES BRITO (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recanto das Emas/DF. Em suas razões recursais (ID 64940131), o agravante/autor sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito se demonstra no fato de que existe previsão contratual anterior à novel alteração da legislação, a qual não se retroage para alcançar os negócios jurídicos firmados antes de sua vigência, possuindo efeitos ex nunc. Alega que, quanto ao perigo do dano, demonstra-se no fato de que, caso não seja deferido o efeito suspensivo a este agravo, serão os autos remetidos para a Vara Cível do Recanto das Emas-DF, em contrario sensu à livre disposição contratual das partes, à estabilidade dos negócios jurídicos e à boa fé objetiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão que determinou a remessa dos autos para o Foro do Recanto das Emas/DF. Preparo (ID 64939390). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recanto das Emas/DF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.